Tribunal: CARF
Processo: 11610.008063/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.008063/2009-99
ACÓRDÃO
2001-007.897 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS CORREA KANAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As nulidades, no âmbito do processo administrativo fiscal, restringem-se às
hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à
comprovação, a juízo da autoridade lançadora.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto descontado na fonte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.897 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008063/2009-99
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de exigência de IRPF relativo ao ano calendário 2004 –
exercício 2005 – em razão de:
I.
suposta omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício pagos por Selecta Participações e Serviços no valor de R$
6.735,00 recebido pelo contribuinte. Na apuração do imposto devido foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.320,71;
II.
Glosa do valor de R$ 1.341,73 indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Oficial por falta de comprovação ou de previsão
legal para sua dedução. De acordo com o auto de infração o valor declarado
não teve seu efetivo recolhimento comprovado – Cobrasol Cia Brasileira de
Óleos e derivados;
III.
Compensação indevida de IRRF no valor de R$ 16.663,76 relativo à fonte
pagadora Cobrasol Cia Brasileira de Óleos e derivados – não teria sido
apresentada DIRF e o efetivo recolhimento não foi comprovado por
documentação hábil;
Irresignado, o sujeito passivo apresenta Impugnação de fls. 2/9 alegando, em
resumo:
a) Em sede de preliminar alega que o lançamento não conteria a abrangência
probatória necessária à caracterização das infrações; que estaria fundamentado
em meras presunções e suposições; que seria precipitado, carecendo de
segurança jurídica; que caberia à fiscalização investigação mais abrangente; que
o lançamento não atende às disposições do art. 142 do CTN, e demais
dispositivos da legislação do processo administrativo fiscal, pelo que, estaria
eivado de nulidade;
b) No mérito, alega que o IRRF glosado foi informado pela fonte pagadora em
DIRF, conforme documentos de fls. 16/18, indicando rendimentos tributáveis de
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.897 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008063/2009-99
3
R$ 81.762,57, sobre os quais teriam incidido IRRF de R$ 15.267,16. Aduz,
ainda, a previdência oficial refere-se a esses rendimentos.
Com vistas à complementação da instrução processual foram juntados aos autos os
documentos de fls. 25/45, a saber: cópia da DIRPF revisada (fls. 25/32); extrato das DIRFs
relacionadas às infrações (fls. 33); cópia do Termo de Intimação de fls. 34; e cópia da CTPS do
interessado, contendo o registro dos contratos de trabalho relativos às fontes pagadoras SELECTA
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e COBRASOL COMPANHIA BRASILEIRA ÓLEOS E DERIVADOS.
Decisão da DRJ de fls. 46/49 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As nulidades, no âmbito do processo administrativo fiscal, restringem-se às hipóteses do art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
Incumbe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se fundamenta, sob pena
de preclusão do direito de fazê-lo, intempestivamente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à comprovação,
a juízo da autoridade lançadora.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do
não recolhimento do imposto descontado na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 60/73 insurge-se contra a decisão da DRJ alegando: i)
quanto a divergência do rendimento declarado pelo recorrente e o valor apresentado pela Seleta
Participação e Serviços que se trata de uma obrigação acessória de responsabilidade da Seleta,
não havendo de sua parte ação ou omissão que constitua má-fé ou dolo e que ela deveria ser
apenada e responder por seus atos; ii) quanto a dedução indevida a título de previdência social
alega que se há falta de pagamento dos valores por parte da empresa Cobrasil o recorrente não
tem responsabilidade sobre o fato e não pode ser apenado; iii) com relação à compensação
indevida do IRRF a discordância do Fisco está adstrita ao não recolhimento dos valores, conduta
essa que não foi praticada pelo recorrente. Ao final, requer a procedência do recurso para
extinguir o crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.897 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008063/2009-99
4
VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
O ponto em discussão é relativo à omissão de rendimentos, dedução indevida de
previdência oficial e compensação indevida de IRRF.
Com relação aos dois primeiros pontos o contribuinte não apresentou nenhum
elemento de prova, seja no bojo da impugnação ou em sede recursal.
Quanto ao último, trouxe aos autos o DIRF de fls. 16.
Em outros casos já me manifestei no sentido que não seria a DIRF o único meio de
prova para a compensação do IRRF e que outros meios como a comprovação inequívoca de que os
valores foram descontados de seus vencimentos, por exemplo são aptos a comprovar que a
ausência de recolhimento não pode ser utilizada como argumento para afastar a compensação.
Todavia o presente caso é um pouco diferente, como já relatado na decisão da DRJ.
É que o Recorrente exerceu na pessoa jurídica em questão o cargo de Diretor Financeiro, como
comprova cópia de sua CTPS juntada aos autos.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.897 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008063/2009-99
5

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 83
DF CARF MF
Original